Tribunal: TJBA
Processo: 8000159-53.2020.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000159-53.2020.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SAMILLE SILVA SANTOS Advogado(s): Defensoria Pública do Estado da Bahia APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Procuradoria Geral do Estado da Bahia ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA SATISFATIVA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SAÚDE. PLANSERV. AVALIAÇÃO COM ESPECIALISTA NO DEPARTAMENTO DE CÓRNEA (ANEL INTRA-ESTROMAL). SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, SEM CONDENAÇÃO EM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 421, DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO ATUA CONTRA ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000159-53.2020.8.05.0141, em que figuram como parte apelante SAMILLE SILVA SANTOS e como parte apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores e Juízes Convocados integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO conceder provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada - Relatora